Tribunal: STF
Processo: Rcl 37909
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto pela Viplan Viação Planalto Limitada contra decisão por meio da qual neguei seguimento à reclamação (documento eletrônico 10).
    A agravante reitera a pretensão formulada na inicial, pleiteando liminarmente
    “[...] a suspensão dos efeitos proferidos pelo Ministro Relator nos autos do processo de n° 0000134-25.2016.5.10.0014 (processo de origem) que considerou irrecorrível a decisão monocrática em agravo de instrumento em Recurso de Revista, bem como a total procedência da ação reclamatória para que seja caçada [sic] a decisão [que] considerou inexistente a transcendência jurídica e econômica, que violaram o art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV da Constituição Federal e ao Tema de nº 246 deste Pretório Excelso com a prolação de nova decisão de juízo de admissibilidade do Recurso de Revista, a fim de viabilizar os meios de acesso à jurisdição constitucional […]” (págs. 16-17 do documento eletrônico 11 - grifei).
    Devidamente citado, o beneficiário do ato reclamado apresentou contestação (documentos eletrônicos 31 e 34). Alegou em preliminar a intempestividade no ajuizamento da reclamação em decorrência do trânsito em julgado do feito na origem (págs. 1-2 do documento eletrônico 34).
    Instado a se pronunciar, o Juízo de origem não apresentou informações (documento eletrônico 44).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem reexaminados os autos, entendo que o caso é de acolhimento da preliminar de intempestividade suscitada pelo beneficiário do ato reclamado.
    Por esse motivo, torno sem efeito a decisão agravada, e procedo à reanálise da reclamação.
    Inicialmente, dispenso as informações as quais foram requeridas do Tribunal Superior do Trabalho – TST, por entender suficientes os dados obtidos mediante consulta ao sítio eletrônico da Corte laboral.
    Com efeito, em pesquisa ao andamento do Processo 0000134.25.2016.5.10.0014, verifico que o ato reclamado, o qual negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista e determinou a baixa imediata dos autos à origem, foi publicado em 29/3/2019.
    A ordem foi cumprida, e o feito foi devolvido ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Apesar do fato, a parte opôs embargos de declaração no TST, os quais não foram conhecidos. Em resposta aos recursos da parte, o relator do processo despachou reafirmando a irrecorribilidade da decisão que não reconhece transcendência da controvérsia objeto do recurso de revista.
    A propósito, transcrevo o despacho da lavra do Ministro Bruno Medeiros, publicado no Diário de Justiça Eletrônico da Justiça do Trabalho de 27/3/2020:
    “DESPACHO
    Conforme menciona a Ilma. Secretária-Geral Judiciária, este relator ‘negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela VIPLAN – Viação Planalto Ltda. (em Recuperação Judicial), por ausência de transcendência da matéria, bem assim determinou a baixa imediata dos autos à origem, consoante decisão de fls. 469/471 da numeração eletrônica’; ‘Após certificado pela Secretaria da 5.ª Turma o trânsito em julgado da decisão, os autos baixaram ao TRT da 10.ª Região’ e ‘O feito retorna a esta Corte por determinação do Exmo. Desembargador Dorival Borges de Souza Neto’, em atenção a despacho proferido pela magistrada de primeiro grau noticiando a existência de petição de embargos de declaração opostos pela parte agravante.
    Ocorre que a referida petição já foi examinada por este relator em decisão publicada no DEJT do dia 13/02/2020, com o seguinte teor:
    ‘O art. 896-A, § 5º, da CLT, conforme mencionado na decisão agravada, dispõe ser irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria’. Ante o exposto e tendo em vista que os autos foram remetidos ao TRT de origem, indefiro o pedido.’
    Assim, determino a remessa dos autos à Secretaria da 5ª Turma a fim de que baixe imediatamente os autos à origem. Deverá o juízo de origem atentar que a decisão, em que se reconhece a ausência de transcendência da matéria, importa em trânsito em julgado e, consequentemente, no não cabimento de instrumentos recursais, tornando inócua e desnecessária a remessa efetuada” (grifei).
    Observo, portanto, que o Juízo de origem consignou que o ato reclamado, determinando a imediata baixa dos autos, foi publicado em 29/3/2019.
    Esta reclamação constitucional, no entanto, somente veio a ser proposta nesta Corte em 7/11/2019 (documento eletrônico 5), decorridos mais de 7 meses, razão pela qual se aplica, portanto, o disposto no art. 988, § 5°, I, do CPC de 2015, verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    […]
    § 5° É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 
    Destaco que a jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de ação rescisória (Rcl 8.716-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello), entendimento que deu origem à Súmula 734/STF:
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    Apreciando casos semelhantes ao presente, este Tribunal tem decidido nesse mesmo sentido, a exemplo do seguinte julgado da Segunda Turma:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 1.024, § 3°, DO CPC. PARADIGMA. ATO RECLAMADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. 896-A, § 5°, DA CLT. TRÂNSITO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
    II - É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36.643-ED/MA, de minha relatoria - grifei).
    Vejam-se ainda as seguintes decisões monocráticas: Rcl 38.068/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 37.432-ED/MG e Rcl 46.248/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 48.513/MG, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 38.390/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; e Rcl 38.972-ED/MG, de relatoria da Ministra Rosa Weber.
    Isso posto, torno sem efeitos a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental. No mérito, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator